Tribunal: TJES
Processo: 5008119-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008119-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NICOLAS ROSA SUBTIL

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/10/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de porções de cocaína, unidades de maconha, comprimidos de ecstasy, pinos de cocaína, balança de precisão e material para embalo. A impetração sustenta nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, ausência de fundadas razões e de consentimento válido, excesso de prazo na formação da culpa e condição de saúde incompatível com a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus deve ser conhecido diante da necessidade de prova pré-constituída; (ii) saber se há nulidade manifesta decorrente de suposto ingresso domiciliar ilegal; (iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (iv) saber se há excesso de prazo ou condição médica apta a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus deve ser conhecido, pois, embora não admita dilação probatória, há informações prestadas pela autoridade coatora e elementos documentais suficientes para exame das teses nos limites da via eleita.

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante de elementos concretos que indicam materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, especialmente pela variedade de entorpecentes apreendidos, existência de balança de precisão, material para embalo e notícias específicas de traficância.

A alegação de violação de domicílio não pode ser acolhida de imediato, pois há versões fáticas contrapostas sobre a dinâmica da abordagem, a existência de denúncias prévias, o suposto consentimento do paciente e a forma de ingresso dos policiais no imóvel. A matéria demanda melhor apuração durante a instrução criminal, sob contraditório judicial.

Não há ilegalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar, uma vez que as circunstâncias concretas do caso indicam risco de reiteração delitiva e insuficiência, por ora, das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O excesso de prazo não se verifica por critério meramente aritmético. Embora expressivo o intervalo entre a prisão e a audiência de instrução designada, o feito apresenta movimentação regular, sem paralisação absoluta ou desídia estatal manifesta.

A condição de saúde alegada não autoriza, de plano, a revogação da prisão preventiva, pois não há prova inequívoca de incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o ambiente prisional, sem prejuízo de recomendação ao juízo de origem para apurar a assistência médica prestada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade por violação de domicílio não pode ser reconhecida em habeas corpus quando houver versões fáticas contrapostas e necessidade de aprofundamento probatório. 2. A prisão preventiva por tráfico de drogas mostra-se idônea quando fundamentada em elementos concretos, como variedade de entorpecentes, instrumentos de fracionamento, notícias específicas de traficância e risco de reiteração delitiva. 3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, não bastando critério meramente aritmético quando o processo apresenta tramitação regular. 4. A condição de saúde do custodiado somente justifica a revogação da prisão quando demonstrada a incompatibilidade concreta entre o tratamento necessário e o ambiente prisional.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008119-55.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: LEANDRO FLÁVIO TEIXEIRA

PACIENTE: NICOLAS ROSA SUBTIL

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
NICOLAS ROSA SUBTIL
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposta nulidade da prisão em flagrante, por violação de domicílio, bem como de excesso de prazo na formação da culpa, o que teria resultado na manutenção indevida da prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 09/10/2025, sob a acusação de tráfico de drogas, após ter sido preso em flagrante, ocasião em que foram apreendidas 02 (duas) porções de cocaína, 04 (quatro) unidades de maconha, 33 (trinta e três) unidades de ecstasy e 17 (dezessete) pinos de cocaína, elementos que, segundo a acusação, indicariam a prática de traficância. Argumenta que a diligência policial teria decorrido de ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem fundadas razões prévias objetivas e sem consentimento válido do morador, sustentando que o paciente retornava do supermercado e não portava substância entorpecente no momento da abordagem. Alega, ainda, que a suposta autorização para entrada no imóvel teria sido mediante coação e subtração das chaves, bem como que as provas decorrentes da diligência seriam ilícitas e contaminariam a custódia cautelar. Afirma, também, excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 03/11/2026, além de invocar a condição de saúde do paciente, portador de osteomielite na perna direita, com mobilidade reduzida, como vetor de proporcionalidade para revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cessando-se o constrangimento ilegal evidenciado, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso se entenda necessário. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 19477095.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19637841).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
(ID 19667038).

Inicialmente, embora respeitável o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça, entendo possível o conhecimento da impetração.

É certo que o habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória incompatível com a via eleita. Todavia, no caso concreto, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, além de já constarem dos autos elementos suficientes para o exame das teses deduzidas, ao menos dentro dos limites próprios da cognição sumária e documental do
writ
.

Razão pela qual
conheço
de habeas corpus.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva, no atual estágio processual, encontra suporte nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A decisão impugnada não se limita à gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas se apoia em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas diversas, a existência de balança de precisão, material para embalo e circunstâncias indicativas, em juízo cautelar, de possível destinação mercantil da droga.

Segundo consta dos autos, foram apreendidas 02 porções de cocaína, 04 unidades de maconha, 33 unidades de ecstasy e 17 pinos de cocaína, além de instrumentos associados ao fracionamento e acondicionamento de entorpecentes. Tais elementos, sem importar antecipação de juízo condenatório, são suficientes, nesta fase, para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria exigidos para a manutenção da custódia cautelar.

Quanto à alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio, a matéria exige especial cautela.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia constitucional de máxima relevância. O ingresso em residência sem mandado judicial somente se legitima em hipóteses excepcionais, quando houver consentimento válido do morador ou fundadas razões, objetivamente demonstráveis, da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No presente caso, a defesa sustenta que não havia flagrante externo, que o paciente não portava drogas no momento da abordagem, que retornava do supermercado e que os policiais teriam ingressado no imóvel após subtraírem ou tomarem as chaves do paciente.

De outro lado, consta das decisões e das informações prestadas que a diligência não teria sido aleatória, mas precedida de denúncias formuladas por meio do Disque Denúncia 181, com indicação do nome do acusado, endereço, veículo utilizado e suposta prática de tráfico na modalidade “delivery”. Também há registro de que o próprio paciente teria informado a existência de mais drogas em sua residência e autorizado a entrada dos policiais.

Portanto, há versões fáticas contrapostas quanto à dinâmica da abordagem, à existência de fundadas razões prévias, à validade do suposto consentimento e à forma como se deu o ingresso no imóvel.

Nesse contexto, não é possível reconhecer, de imediato, a nulidade da diligência e, por consequência, da prisão preventiva pela via estreita do habeas corpus, pois a tese defensiva, embora relevante, poderá ser melhor examinada durante a instrução criminal, sob o contraditório judicial e mediante a oitiva dos policiais, do paciente e das testemunhas indicadas.

Por ora, contudo, a ilegalidade alegada não se mostra manifesta, inequívoca ou comprovada de forma documentalmente incontroversa.

Ressalte-se: a presente decisão não chancela definitivamente a legalidade do ingresso domiciliar, nem antecipa juízo sobre a validade final das provas. Apenas reconhece que, diante da existência de versões conflitantes e da necessidade de reconstrução minuciosa da dinâmica dos fatos, a matéria não comporta acolhimento imediato em sede de habeas corpus.

Também não se verifica ilegalidade manifesta na fundamentação da prisão preventiva.

Com efeito, a custódia foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante da variedade de entorpecentes apreendidos, da existência de balança de precisão e material para embalo, das notícias específicas de suposta traficância e da informação de que o paciente responderia a outro processo relacionado ao tráfico de drogas. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, conferem concretude ao
periculum libertatis
e autorizam, por ora, a manutenção da medida extrema.

A existência de registros anteriores ou de outro processo não autoriza antecipação de culpa. Contudo, pode ser considerada, em juízo cautelar, como elemento de avaliação do risco de reiteração delitiva, desde que conjugada com dados concretos do caso, como ocorre na hipótese.

No mesmo sentido, não se mostra suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tendo em vista que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal somente são cabíveis quando adequadas e suficientes à neutralização do risco identificado. No caso, diante dos fundamentos concretamente apontados na origem, providências menos gravosas não se revelam, por ora, suficientes para resguardar a ordem pública.

Passo ao exame do alegado excesso de prazo.

É incontroverso que o paciente se encontra preso desde 09/10/2025 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 03/11/2026. Trata-se de intervalo temporal expressivo, que exige atenção judicial, especialmente por se tratar de réu preso.

Todavia, o reconhecimento do excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético. A aferição deve considerar a complexidade do feito, a marcha processual, a atuação das partes, eventual contribuição defensiva para a demora e a existência de inércia injustificada atribuível ao Estado-Juiz.

No caso em questão, embora o lapso temporal entre a prisão e a audiência seja relevante, verifica-se que o processo vem recebendo movimentação regular: houve homologação do flagrante e conversão em preventiva, apresentação de pedido de relaxamento, oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia, manifestação ministerial, rejeição de preliminares, análise de pedidos defensivos e designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, neste momento processual, não se identifica paralisação absoluta do feito nem desídia estatal manifesta apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo. A demora, embora relevante, deve ser examinada em conjunto com a tramitação já realizada e com as circunstâncias concretas do processo, razão pela qual não autoriza, por ora, a revogação da prisão preventiva.

Quanto à condição de saúde do paciente, a alegação defensiva de osteomielite e mobilidade reduzida merece consideração, mas também não autoriza, de plano, a concessão da ordem.

Não há, nos elementos atualmente disponíveis neste
writ
, demonstração inequívoca de que o tratamento médico necessário seja incompatível com o ambiente prisional ou de que a unidade de custódia esteja se omitindo na prestação de assistência à saúde. A revogação da prisão por motivo médico exige prova concreta de incompatibilidade da custódia com o tratamento, o que não se evidencia de maneira suficiente nesta via.

Nada obstante, em observância à dignidade da pessoa presa e ao dever estatal de assistência à saúde, recomenda-se que o Juízo de origem requisite informações atualizadas à unidade prisional acerca do estado clínico do paciente, dos atendimentos médicos realizados, da medicação eventualmente prescrita e da necessidade de tratamento especializado, adotando as providências cabíveis caso constatada insuficiência de assistência.

Dessa forma, embora relevantes as teses defensivas, não se verifica constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o eminente Relator.

É como voto.